Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749072-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS EMBARGADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS contra a decisão desta Relatoria que julgou prejudicado o agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão da 23a Vara Cível de Brasília (ID 172124869). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator